Tribunal: STF
Processo: HC 204307
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Em 17.7.2021, foi negado seguimento ao habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Conrado de Souza Franco, advogado, em benefício de Gustavo de Oliveira Bonfim, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.7.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 678.060/SP.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 15.7.2021, foi apresentado, em 22.7.2021, pedido de reconsideração, indeferido nos termos da decisão proferida em 5.8.2021 (e-doc. 29).
    Em 12.8.2021, foi interposto o presente agravo regimental.
    3. O agravante reitera a alegação de que inexistiriam “motivos concretos aptos a embasarem o decreto preventivo”, afirmando a necessidade de a impetração ser submetida à análise do órgão colegiado, para que “seja revogada a prisão preventiva ... mediante aplicação de medidas cautelares, nos termos do artigo 319 do CPP, expedindo-se alvará de soltura”. (fl. 27, e-doc. 30)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. O agravo regimental não pode ser conhecido por intempestivo.
    5. A decisão agravada foi publicada no DJe em 15.7.2021, no período de recesso judiciário. Iniciou-se o prazo para interposição do agravo regimental (art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal) em 2.8.2021 (segunda-feira), findando-se em 9.8.2021. O agravante protocolizou a petição de agravo regimental em 12.8.2021, após o decurso do prazo recursal.
    6. A apresentação de pedido de reconsideração da decisão questionada não suspende o prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal sobre o tema:
    “Segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Pedido de reconsideração contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Não suspensão do prazo para a interposição do agravo. Intempestividade. 1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora inadmissíveis, conforme a uníssona jurisprudência da Suprema Corte, podem ser convertidos em agravo regimental, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal. 2. O pedido de reconsideração em face da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário não suspende o prazo para a interposição do agravo. 3. Decisão proferida pelo Presidente da Corte, despachando o processo antes de sua distribuição, não vincula o relator sorteado, a quem incumbe, precipuamente, a análise do recurso, bem como do preenchimento de todos os seus requisitos de admissibilidade. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 690.064-ED-segundos, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.11.2014). 
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Recurso adequado. Agravo de instrumento. 4. Pedido de reconsideração. Recurso impróprio. Não suspensão do prazo recursal. 5. Agravo de instrumento. Interposição após o julgamento da reconsideração. Intempestividade. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 654.382-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2008). 
    7. O presente recurso é intempestivo. Não é, assim, possível sequer a análise jurídica dos argumentos do agravante. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. 
    1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 
    2. Agravo regimental não conhecido” (RHC n. 145.423-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.9.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Intempestividade do recurso. Não observância do prazo de 5 (cinco) dias corridos para sua interposição, conforme estabelece o art. 317 do Regimento Interno da Corte. 
    1. O agravante não observou o prazo de 5 (cinco) dias corridos para a interposição do agravo regimental, conforme estabelece o art. 317 do Regimento Interno da Corte. 
    2. Não conhecimento do agravo regimental” (HC n. 150.231-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).
    “É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF” (HC n. 137.112-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2017).
    8. O Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou essa jurisprudência, aplicando o prazo de cinco dias, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, aos agravos regimentais em matéria criminal, afastando-se a incidência das modificações do Código de Processo Civil:
    “QUESTÃO DE ORDEM EM RECONSIDERAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE. 1. A analogia constitui meio de integração do direito, de modo que a aplicação, no processo penal, de regras contidas no Código de Processo Civil pressupõe a existência de lacuna normativa. 2. Inexistência de lacuna, tendo em vista que o art. 798 do Código de Processo Penal estabelece a continuidade da contagem de prazos processuais, afastando-se, inclusive pelo Princípio da Especialidade, a possibilidade de incidência analógica de regra processual civil que computa tão somente dias úteis para essa finalidade. 3. Questão de ordem resolvida, por maioria, no sentido de que a contagem de prazo no contexto de reclamações, na hipótese do ato impugnado ter sido produzido em processo ou procedimento de natureza penal, submete-se ao art. 798 do CPP, o que acarreta, por razões de intempestividade, a inviabilidade de admissão do pedido de reconsideração como agravo regimental. (Rcl 25638 Rcon-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2020)
    9. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora